Tribunal: STF
Processo: Rcl 1275
Classe: Rcl
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-07-01
Data de publicação: 2002-07-01

Ementa:
EMENTA: Causa petendi: imutabilidade.
                 A reclamação tem seu âmbito adstrito à causa petendi
deduzida na petição inicial, consistente na alegada discrepância
entre a decisão reclamada e determinada decisão do Supremo Tribunal:
fundada a reclamação no alegado e inexistente desrespeito pela
decisão reclamada do acórdão proferido na ADCMC 4, já prestadas as
informações, não é dado ao reclamante e menos ainda ao Ministério
Público, atuando como custos legis, sugerir-lhe a procedência à base
de divergência com outro julgado da Corte.